Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726979-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA MARIA SILVEIRA PINHEIRO AGRAVADO: AGENOR DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Reintegração na Posse – Pedido de Obrigação de Fazer Formulado pela Parte Ré – Restabelecimento da Energia Elétrica – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na presente hipótese, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Sem prejuízo, indefiro o pedido de religação da energia formulado pela parte ré, porquanto não é objeto da lide. Observo que o pedido inicial refere-se à reintegração de posse e o reconvencional à danos morais, sendo que para decidir sobre a legalidade ou não do desligamento da energia, é necessária a apreciação de provas que não se relacionam ao objeto da demanda.” De início, a Decisão parece acertada, porquanto, de fato, o pedido de restabelecimento da energia elétrica extrapola os limites da demanda. Ainda que a parte tenha proposto reconvenção, não formulou pedido de obrigação de fazer, mas tão somente de compensação por danos morais. Não obstante, observa-se da Contestação que a parte agravante alega ter feito todos os pagamentos relativos ao contrato verbal de locação, inclusive em relação às tarifas de água e luz. Todavia, afirma não possuir recibo pois o autor sempre se negou a dar recibo. Ora, segundo inteligência do artigo 319 do Código Civil, “o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”, podendo, ainda, ajuizar Ação de Consignação em Pagamento, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código Civil, se o credor recusar dar quitação na devida forma. Com efeito, não há prova do pagamento da tarifa de energia desde o mês de julho de 2023, sendo crível que o corte tenha se dado por corte da Neoenergia. Demais, a alegação de que o próprio agravado cortou a energia depende de dilação probatória que não se relaciona com o objeto da demanda. Portanto, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator